Tribunal: STF
Processo: RE 594923
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279 DO STF. TRIBUTÁRIO. REFIS. LEI 9.964/2004. EXCLUSÃO DO PROGRAMA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 




II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, no que diz respeito aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. 




III – A questão referente à exclusão de contribuinte do REFIS situa-se em âmbito infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. 




IV - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. 




V - Agravo regimental improvido.